Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-14.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011451-14.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO ALBERTO CANHOTO BELTRAMIN - CPF: 033.753.191-93 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES SILVA - CPF: 059.986.481-88 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E DE AEROPORTO. ATRASO SUPERIOR A 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MOTIVOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão determinada no Tema 1417 do STF restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Motivos operacionais relacionados à atividade da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil da transportadora.

O atraso superior a seis horas para chegada ao destino final, associado à perda de conexão, alteração de itinerário e necessidade de reacomodação, caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria situação vivenciada pelo passageiro, diante da expressiva alteração do transporte contratado.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida contra sentença de parcial procedência:

“(...) Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para parte promovente, a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389, do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõem os artigos 54 e 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, bem como a ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A preliminar de suspensão do processo não merece acolhimento.

Conforme corretamente consignado na sentença, a suspensão determinada no Tema 1417 do STF restringe-se às hipóteses envolvendo caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. No caso concreto, a justificativa apresentada pela recorrente refere-se a motivos operacionais, circunstância inerente à própria atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno, apto a atrair sua responsabilidade objetiva.

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.

É incontroverso nos autos que o voo contratado sofreu atraso, ocasionando perda da conexão originalmente programada, necessidade de reacomodação do passageiro em novo voo, alteração do itinerário e atraso superior a seis horas para chegada ao destino final.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes legais, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação genérica de problemas operacionais não se revela suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora, por se tratar de risco inerente à atividade desenvolvida.

A situação experimentada pelo recorrido ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da significativa alteração da programação da viagem, da perda da conexão originalmente contratada e do atraso expressivo para chegada ao destino final, superior a 06 horas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR QUESTÕES OPERACIONAIS. PERNOITE NÃO PROGRAMADO. PASSAGEIROS IDOSOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada autor, em razão de atraso na execução de itinerário aéreo contratado. Os recorrentes sustentaram que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos e requereram a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão do atraso de 8 horas e 35 minutos na chegada ao destino final, do pernoite não programado em cidade diversa da residência dos autores e da condição de pessoas idosas dos passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando, deferido o benefício pelo juízo de origem, a parte impugnante não demonstra de forma inequívoca a ausência dos pressupostos legais para sua manutenção.

4. A controvérsia recursal limita-se ao quantum indenizatório, pois o dever de indenizar restou incontroverso e não foi objeto de recurso pela parte ré.

5. O atraso do trecho inicial do itinerário contratado por “questões operacionais” caracteriza falha na execução do serviço de transporte aéreo.

6. O atraso de 8 horas e 35 minutos para a chegada ao destino final, associado a pernoite não programado em cidade diversa da residência dos autores, ultrapassa o mero aborrecimento.

7. A jurisprudência da Turma reconhece que o atraso de voo por tempo excessivo configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

8. A condição de pessoas idosas dos autores acentua os transtornos experimentados em razão do atraso e do pernoite não programado.

9. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a condição econômica das partes e as funções pedagógica e compensatória da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. O valor fixado mostra-se insuficiente diante das particularidades do caso, sendo adequada sua majoração.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1020925-98.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026)

No que se refere ao valor arbitrado, verifica-se que a quantia de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora nem se revelar insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, não há motivo para reforma da sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026